Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL LOCAL. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor estão provadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pela prova testemunhal, restando demonstrada a culpabilidade do acusado pelos danos causados às vítimas de acidente de trânsito, ao conduzir o veículo sem o necessário dever de cautela. A ausência de laudo pericial do local do crime não impede a condenação, tendo em vista que a dinâmica do acidente está demonstrada pela prova testemunhal e, ainda, as lesões corporais das vítimas estão confirmadas por laudos de exame de corpo de delito. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida.